Tribunal: TJMT
Processo: 1012690-97.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012690-97.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO SILVA - CPF: 325.242.429-00 (RECORRENTE), IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA - CPF: 178.829.661-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1012690-97.2019.8.11.0001

Origem:

6º juizado especial cível da comarca de Cuiabá

Recorrente(s):

MARIA DO CARMO SILVA

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

1º/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FILA DE BANCO – EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO BANCO.
O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima do limite legalmente previsto (2h44min), embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a responsabilização da Instituição Bancária por danos morais.

Saliento que, muito embora se trate de pessoa idosa, em que alega possuir a saúde debilitada, não demonstrou a Recorrente que retirou senha preferencial, acusando em seu comprovante apenas a informação de atendimento negocial.

Senão vejamos:

É de se observar ainda que, o atendimento ocorreria em uma das mesas de 01 a 11. Isto é, não se tratava de atendimento em caixa, corroborando com a versão apresentada pela Recorrida.

Ademais, ressalto que a Recorrente buscou atendimento em dia próximo ao 5º dia útil e próximo ao término do expediente bancário, ou seja, em período em que as agências são mais procuradas por seus usuários, acarretando atrasos no atendimento.

Por fim, verifico que a Recorrente não comprovou ter sido preterida em seu atendimento, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS.

A situação que não se enquadra na hipótese de dano moral in re ipsa e, portanto, exige comprovação dos danos morais, situação vexatória, humilhante ou violadora de direitos da personalidade.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020